Tribunal: TJSP
Processo: 1003948-45.2020.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
TARIFAS BANCÁRIAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO USADO. EXIGIBILIDADE. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 958 DO STJ. - RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP, AFETADO COMO REPETITIVO, RELATOR MINISTRO

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
TARIFAS BANCÁRIAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO USADO. EXIGIBILIDADE. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 958 DO STJ. - RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP, AFETADO COMO REPETITIVO, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO). EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO FEDERAL INCIDENTE -- IOF. SENTENÇA CONFIRMADA.
TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003948-45.2020.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ESMERALDO ANSELMO DO NASCIMENTO, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003948-45.2020.8.26.0223/50000 - Guarujá - Voto no 30.501
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1003948-45.2020.8.26.0223/50000
AGRAVANTE: ESMERALDO ANSELMO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
COMARCA DE GUARUJÁ - 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCELO MACHADO DA SILVA
VOTO No 30.501
AGRAVO
INTERNO
CÍVEL
NA
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
DE
EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO,
COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA.
TARIFAS BANCÁRIAS DE REGISTRO DE CONTRATO E
AVALIAÇÃO
DO
VEÍCULO
USADO.
EXIGIBILIDADE.
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 958 DO
STJ. - RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP, AFETADO COMO
REPETITIVO, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO
SANSEVERINO). EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO FEDERAL
INCIDENTE -- IOF. SENTENÇA CONFIRMADA.
TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA NÃO
CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) A r.sentença de fls. 37/38 rejeitou de modo
liminar a pretensão revisional de contrato bancário, disciplinando os
encargos do processo de acordo com o decaimento do autor.

Irresignado, o autor ESMERALDO ANSELMO
DO NASCIMENTO interpôs tempestivo recurso de apelação, sem
preparo, por força da gratuidade com que litiga. Em suma, nas razões
de fls. 51/61, alega que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que são ilegítimas e indevidas as tarifas
relativas ao cadastro, registro de contrato, avaliação, seguro
prestamista e IOF, devendo, assim, ser expurgadas, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003948-45.2020.8.26.0223/50000 - Guarujá - Voto no 30.501
abusividade. Ademais, entende que a taxa de juros não pode superar o
teto legal de 1% ao mês. Aguarda, em tais termos, o provimento, para
que seja integralmente acolhida a pretensão revisional do contrato,
com a restituição, em dobro, dos correspondentes valores cobrados,
invertendo-se a sucumbência.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões fls. 64/78.
O Relator negou provimento à apelação, por
decisão monocrática.
Iressignado, insiste o autor para que seja
acolhida a sua pretensão, e, para tanto, apresentou AGRAVO INTERNO
CÍVEL. Em resumo, alega são abusivas e ilegais as tarifas de cadastro,
avaliação de bem, registro de contrato, bem assim o seguro prestamista
e o IOF. Invoca os artigos 6o, inciso VIII e 39 do Código de Defesa
do Consumidor, e os artigos 128 e 460 do CPC, devendo ser coibida a
prática de venda casada. Colaciona precedentes em seu favor. Fala em
ofensa ao princípio da adstrição.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta em que se alega a ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal.
É o relatório.
2)

Rejeito
as
questões
preliminares
suscitadas nas razões e nas contrarrazões, pois a decisão monocrática
julgou a apelação com observância dos temas efetivamente
devolvidos à cognição do Tribunal, e, por outro lado, o agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003948-45.2020.8.26.0223/50000 - Guarujá - Voto no 30.501
serve para provocar, desta feita, a manifestação do Colegiado, e assim
propiciar o reexame da espécie, não sendo o caso de tachar de inepto o
recurso do devedor fiduciante.
3) Cumpre, no entanto, observar que o
agravante não impugnou especificamente o capítulo relativo aos juros
e à sua contagem capitalizada, de tal sorte que o conhecimento
possível concerne apenas às tarifas de cadastro, avaliação do bem,
registro do contrato, prêmio do seguro prestamista e diferença do IOF,
conforme deixou claro o agravante a fls. 4.
4) O egrégio Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que as tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem são lícitas e perfeitamente exigíveis (REsp.
1.578.553-SP, Tema 958).
A tarifa cobrada a título de registro do
contrato na repartição de trânsito, é devida, porque a lei exige tal
formalidade, para dar publicidade acerca do pacto de alienação
fiduciária do veículo.
Eis o que, a propósito, dispõe o artigo
1.361, § 1o, do Código Civil:
“Art. 1.361 - ...
(...)
§ 1o - Constitui-se a propriedade fiduciária com o
registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou,
em se tratando de veículo, na repartição competente para o licenciamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003948-45.2020.8.26.0223/50000 - Guarujá - Voto no 30.501
fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
O colendo Supremo Tribunal Federal
assentou a constitucionalidade de tal disposição, porque, com a
anotação no prontuário do veículo, é dada ampla publicidade a
terceiro a respeito da alienação fiduciária, o que torna evidente a
grande utilidade prática do registro, que não é mero formalismo; na
realidade, na forma da lei, a propriedade fiduciária é constituída
mediante tal registro. Confira-se, a propósito, o v.acórdão relativo ao
Recurso Extraordinário no 611.639-RJ, com repercussão geral do tema
constitucional, Relator Ministro Marco Aurélio.
No caso concreto, poderia a ré/apelada
perfeitamente cobrar a tarifa correspondente, no moderado valor de
R$ 116,09, conforme decidido pelo egrégio Superior Tribunal de
Justiça ( Tema 958 - Recurso Especial no 1.578.553-SP, afetado como
repetitivo, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
4.1.)
Cumpre,
demais,

confirmar
a
r.sentença, no tocante à tarifa de avaliação, porque, em se tratando de
financiamento para a compra de veículo usado, o serviço de prévia
avaliação é necessário e útil, na medida em que viabiliza o negócio
bancário.
Observo, na espécie, que o autor/agravante
não negou a existência do serviço de avaliação e tampouco
impugnou o valor cobrado, que não é exagerado, mas compatível com
o valor médio de mercado -- R$ 450,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003948-45.2020.8.26.0223/50000 - Guarujá - Voto no 30.501
5) O IOF é imposto federal que incide em
operações de financiamento bancário, cujo valor é definido pela lei,
sendo lícita a cobrança em parcelas, tal como pactuado pelas partes.
6) Por fim, malgrado a incompreensível
insistência do agravante, o certo é que as partes não pactuaram o
seguro prestamista e tampouco a tarifa de cadastro, de sorte que
descabe deliberar a respeito. Confira-se, a propósito, o contrato de fls.
32/34.
A r.sentença encontra-se em linha com o
entendimento da Corte Superior e poderia perfeitamente ser
confirmada por julgamento monocrático do Relator, nos termos do art.
932, inciso IV, alínea “a”, do CPC.
Ante
o
exposto,
o
Colegiado
nega
provimento ao recurso e confirma a decisão monocrática do
Relator.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator